Tribunal: TJDFT
Processo: 0702308-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702308-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDLEIA URSULINA GONCALVES DE MENDONCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MEDIALL BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDLEIA URSULINA GONÇALVES DE MENDONÇA (autora), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da Ação Popular ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, do DIMOB - SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA e do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, processo n. 0708090-95.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 110395255 dos autos de origem): “Trata-se de Ação Popular com pedido de Liminar ajuizada por EDLEIA URSULINA GONÇALVES DE MENDONÇA em face (I) do DISTRITO FEDERAL, (II) do atual SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, o Senhor MANOEL LUIZ NARVAZ PAFIADACHE, e (III) da Empresa MEDIALL BRASIL S/A, buscando, liminarmente, a suspensão imediata do Contrato no 43380/2021-SES/DF, tendo em vista as supostas irregularidades verificadas em face da empresa MEDIALL BRASIL S/A, bem como em razão da impossibilidade de prorrogação, apontada pela Comissão Executora do Contrato e ignorada pela SES/DF. Narra o ajuizamento da presente demanda em decorrência de evidentes violações ao patrimônio público e à moralidade administrativa, em razão da celebração e prorrogação irregulares de contrato administrativo firmado com a empresa MEDIALL BRASIL S/A para implantação dos hospitais de campanha, amplamente divulgada na mídia distrital, podendo ensejar prejuízo ao erário de aproximadamente R$ 278.000.000,00 (duzentos e setenta e oito milhões de reais). Ressalta que o prazo decadencial para interposição da ação, ou seja, 5 (cinco) anos, conforme previsão do artigo 21, da Lei no 4.717/19656, ainda não se exauriu, uma vez que a contratação se deu em 22 de abril de 2021, assim como a prorrogação contratual dita irregular, em 19 de outubro de 2021. Atesta a constatação de sucessivos atos ilegais praticados pelo Distrito Federal, por meio do Senhor Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, desde a celebração do Contrato no 043380/2021-SES-DF, firmado com a empresa MEDIALL BRASIL S/A, para implantação dos hospitais de campanha, na forma do extrato publicado no DODF no 75, de 23 de abril de 2021. Enfatiza, à época, a contratação ter se dado com valores superfaturados, em prejuízo ao erário público, além da insuficiência da comprovação de capacidade técnica de prestação do serviço por parte da contratada. Aventa, recentemente, em 19 de outubro de 2021, ter sido celebrado o Segundo Termo Aditivo ao contrato, ao arrepio da lei, notadamente em razão de não mais ser possível a prorrogação contratual, conforme publicação do DODF no 199, de 22 de outubro de 2021. Menciona que durante o procedimento de dispensa de licitação, a empresa MEDIALL BRASIL S/A apresentou inúmeros atestados de capacidade técnica verdadeiramente inservíveis. Cita que o Distrito Federal lançou, no dia 30 de março de 2021, instrumento convocatório para dispensa de licitação, contendo o Projeto Básico no SEI/GDF – 58972028 e Ofício no 730/2021 SEI/GDF, objetivando a contratação de 300 (trezentos) leitos de suporte ventilatório para as seguintes unidades: (I) Hospital de Campanha da Região Central; (II) Hospital de Campanha da Região Oeste e (III) Hospital de Campanha da Região Sul, totalizando a quantidade de 54.000 (cinquenta e quatro mil) suportes. Assevera que no ponto 5 do referido projeto básico consta a descrição do Leito de Suporte Ventilatório Pulmonar (LSVP), na forma da Portaria MS de no 1.514, de 15 de junho de 2020, voltado para: “b) estabilização do paciente, quando apresentar estado de choque e instabilidade hemodinâmica, até o remanejamento à unidade de referência hospitalar que possua leitos de UTI para enfrentamento da COVID-19". Contudo, informa ser o leito de suporte ventilatório transitório, de modo que a permanência do paciente seria medida excepcional, somente em caso de indisponibilidade de leito de UTI, conforme destacado ainda no ponto 5 do Edital. Não obstante, acentua que o leito de suporte ventilatório foi usado como se leito de UTI fosse por inúmeras vezes e que diversos pacientes foram encaminhados para os leitos de UCI, quando, na verdade, necessitavam de leitos de UTI. Quanto ao procedimento licitatório em comento, anuncia que o envio das propostas ocorreu no dia 08/04/2021, tendo na semana seguinte ao envio da proposta de preço e de projeto técnico, o Distrito Federal anunciado, por meio do DODF, a empresa vencedora da disputa, ou seja, a empresa MEDIALL, firmando contrato em 22/04/2021. Pontua que no referido instrumento contratual consta o valor de R$ 3.692,60 (três mil seiscentos e noventa e dois reais e sessenta centavos) por diária do leito de suporte ventilatório. Todavia, acrescenta que, à época, o Distrito Federal já possuía contrato vigente com Instituição do Terceiro Setor, cujo valor da diária do leito de UTI, com maior suporte médico e clínico, no valor de aproximadamente R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) por diária, a demonstrar o superfaturamento do valor dos leitos de suporte ventilatório contratados pela SES/DF com a MEDIALL BRASIL. Declara causar estranheza não somente o fato de a MEDIALL vencer a disputa com valor abusivo, mas também sem atestação técnica para tanto, visto que a entidade que atesta sua capacidade técnica – o IBGH (Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar) – não possui sequer unidade hospitalar, ao contrário, gerencia unidades de terceiros por meio de contrato de gestão. Realça que o IBGH emitiu atestados de capacidade técnica em favor da MEDIALL BRASIL sem que o contrato de gestão originário permitisse. Destaca que o contrato de gestão celebrado entre o IBGH e o Hospital Estadual Dr. Sandino de Amorim (estado de Goiás), conforme demonstra nos trechos contratuais citados, que o Instituto não possuía competência para emitir atestado de capacidade técnica, uma vez que o contrato não permitia a subcontratação ou gestão partilhada. Embora tenha sido celebrada a continuação da prestação do serviço entre o IBGH e o Estado de Goiás, expõe que o atestado expedido em favor da MEDIALL BRASIL S/A jamais foi colacionado aos instrumentos contratuais, de modo que o atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa MEDIALL é inservível. Sublinha que na proposta técnica ofertada, a MEDIALL apresentou Atestado de Capacidade Técnica induzindo que teria participado ativamente da gestão da unidade hospitalar, pois até mesmo o timbre do Hospital Municipal de Aparecida (HMAP) foi utilizado. No entanto, revela que a assinatura constante no referido documento ficou a cargo do preposto do IBGH, o que, por si só, já representa um contrassenso. Para mais, salienta que a gestão compartilhada não é prevista no contrato de gestão firmado entre o Hospital Municipal de Aparecida de Goiás (HMAP) e o IBHG, bem como pela análise do contrato, quanto às partes e o objeto ali descritos, não há qualquer menção à MEDIALL, a qual venceu a disputa para gestão dos Hospitais de Campanha do Distrito Federal, por meio de atestados que fazem referência à participação ativa da referida unidade hospitalar (HMAP). Sustenta a subcontratação não ser vedada na prestação do serviço público, mas para ser permitida deve haver previsão expressa em contrato e edital acerca de sua possibilidade, o que não é o caso dos autos. Logo, entende que as atestações apresentadas pela empresa MEDIALL, mediante as quais a empresa obteve o êxito na disputa, foram emitidas em descompasso com o contrato público originário. Tanto no contrato de gestão do Hospital de Aparecida de Goiânia, quanto no contrato celebrado entre o IBGH e o Estado de Goiás para a gestão do Hospital Estadual Dr. Sandino de Amorim, assegura não ser possível cogitar partilha do objeto licitado, de forma que o Atestado de Capacidade Técnica emitido pela empresa MEDIALL na disputa, ora impugnada, se mostra inadequado. Reforça que a maioria dos atestados apresentados pela MEDIALL advém do IBGH – a pessoa jurídica contratada para gestão exclusiva das unidades de saúde – a qual a empresa afirma, falaciosamente, ter gerido. Aventa a empresa contratada (MEDIALL) jamais ter atendido ao requisito de qualificação técnica, nos termos do inciso II, artigo 30, da LLCA, tendo sido tal fato, inclusive, objeto de representação perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), manejada pelo Deputado Distrital Leandro Grass, nos autos do Processo no 00600-00003612/2021-19-e. Discorre que a SES/DF se mostrou inerte e permitiu que a empresa MEDIALL, mesmo diante da burla ao processo de dispensa de licitação, iniciasse a prestação dos serviços nos Hospitais de Campanha do Gama, Ceilândia e do Autódromo. Ressalta ser nítida a ausência de capacidade técnica da empresa MEDIALL para o desempenho do objeto contratado com a SES/DF, tanto que logo após a primeira semana da prestação do serviço a mídia noticiou uma série de barbáries perante os Hospitais de Campanha do Distrito Federal. Expõe que, no dia 16/06/2021, o CRESS/DF em ação conjunta de inspeção ao Hospital de Campanha do Autódromo de Brasília com a OAB, a Comissão de Direitos Humanos Câmara Legislativa do Distrito Federal e o Conselho Regional de Saúde de Brasília, apontaram diversas irregularidades, atinente à gestão e aos contratos de trabalho, como: (I) profissionais da saúde, limpeza, segurança e serviços administrativos não terem sido vacinados contra a Covid-19; (II) assistentes sociais desempenhando funções fora das suas atribuições, devido à falta de profissionais no quadro geral da unidade, por exemplo, para verificação de óbitos; e (III) profissionais da saúde sem pagamento e sem informações concretas de como será o contrato. Atesta que o MPDFT, no dia 21/05/2021, conforme consta em matéria jornalística, recomendou à SES/DF fiscalização da execução do contrato com a empresa responsável pelas instalações do Hospital de Campanha do Gama, bem como realizasse a conferência da habilitação técnica dos profissionais a serviço da empresa e providenciasse a substituição daqueles que não atendam às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Conselho Federal de Medicina (CFM). Faz referência a escândalos envolvendo a empresa MEDIALL, por exemplo, no estado do Acre, precisamente no Hospital de Campanha em que possuía médicos sem a devida inscrição no Conselho Profissional de Medicina, bem como a ausência de fornecimento de documentos essenciais à prestação de contas em razão do recebimento do dinheiro público pela contratada. Ressalta, ainda, a utilização de dados pela empresa MEDIALL de pacientes do ano de 2011 para computar em sua prestação de contas de 2021 no gerenciamento dos Hospitais de Campanha do Distrito Federal. Tenciona que no mês de julho/2021 a empresa MEDIALL apresentou relatório sobre serviços mensais prestados, usando prontuários de pacientes internados no ano de 2011, como justificativa de atendimentos, segundo o autor, com o intuito de majorar o recebimento dos seus repasses, tendo a mídia noticiado o ocorrido, mas que a SES/DF se quedou inerte diante destes fatos. Em sede de tutela de urgência, aponta a presença da probabilidade do direito notadamente em razão da celebração de contrato sem atestados de capacidade técnica válidos, diante do superfaturamento de valores e da prorrogação contratual sem base legal, violando os preceitos da Lei no 8.666/1993. No tocante ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo diz estar presente ante a inequívoca lesão ao Erário Público, desde a celebração do contrato (abril/2020) e prorrogação (19/10/2020). Proclama ser patente o risco de irreversibilidade do dano, caso a tutela seja indeferida, considerando que a prorrogação contratual vai de encontro ao interesse público, principalmente porque a empresa contratada jamais demonstrou aptidão a prestar um serviço de qualidade. Por outro lado, entende que não há nenhum perigo inverso, tendo em visto que a suspensão do ato impugnado poderá ser revertida a qualquer tempo. Pleiteia a concessão da medida liminar, na forma do artigo 22 da Lei no 4.717/1965 e do artigo 300 do CPC, para determinar a suspensão imediata do Contrato no 43380/2021-SES/DF, em razão das irregularidades verificadas em face da empresa MEDIALL BRASIL S/A, bem como diante da impossibilidade de prorrogação, como apontada pela Comissão Executora do Contrato e ignorada pela SES/DF. rito, pede a confirmação da liminar, julgando procedentes os pedidos iniciais para a declaração de nulidade do Contrato no 43380/2021-SES/DF e o Segundo Termo Aditivo, em razão da ilegalidade do objeto, na forma do artigo 2o, alínea c, da Lei no 4.717/1965, bem como a apuração e o ressarcimento de danos causados ao erário. Pugna, também, pela condenação dos réus ao pagamento de custas e ônus sucumbenciais. Protesta a produção de todos os meios de prova em direito admitidos. Deu à causa o valor de R$ 278.000.000,00 (duzentos e setenta e oito milhões de reais). Determinei que a parte autora emendasse a petição inicial para inserir no polo passivo a empresa detentora do contrato – MEDIAAL BRASIL S/A, já que é a beneficiária da prorrogação e recebe os valores (ID 106730136). A autora popular requereu a inclusão no polo passivo da empresa MEDIAL BRASIL S/A e sua citação (ID 106982060). No ensejo, informou que a própria assessoria jurídico-legislativa da SES/DF apontou a precariedade do Segundo Termo Aditivo, conforme parecer anexo, sugerindo a realização de novo procedimento de contratação ou a submissão da prorrogação à possibilidade de resilição até que sobrevenha nova contratação. Acosta aos autos o Despacho - SES/GAB/CGCSS/CEC-MEDIALL da Comissão Executora do Contrato no 43380/2021-SES/DF, demonstrando discordância com a prorrogação contratual, uma vez que com a perda de vigência do artigo 4o, da Lei Federal no 13.979/20201, com a revogação do Decreto Legislativo no 6/2020, não é mais possível a prorrogação de contrato com amparo em referido diploma legal, por prazo superior que 180 (cento e oitenta) dias. No mais, ratifica todos os pedidos consignados em exordial, com fins de preservação da moralidade e do patrimônio público. Determinei a intimação do Distrito Federal para se manifestar acerca do pedido de liminar, no prazo de setenta e duas horas, em aplicação analógica do artigo 2o da Lei no 8.437/1992 (ID 106989109). Em tempo, recebi a emenda à inicial e determinei a inclusão da empresa MEDIAL BRASIL S/A no polo passivo da lide, com anotação no sistema (ID 107004855). O Distrito Federal prestou informações (ID 107375653). Inicialmente, requereu a concessão de prazo de 5 (cinco) dias para manifestação complementar a respeito do pedido de tutela de urgência, pois ainda está diligenciando no sentido de reunir informação acerca dos fatos em comento, de modo que a apresente manifestação se restringe à análise de questões jurídicas que já passaram pelo crivo do órgão central do Sistema Jurídico do Distrito Federal. De outra senda, levanta conexão com a Ação no 0704061-02.2021.8.07.0018, em curso na 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, ajuizada pela ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO em face do DISTRITO FEDERAL e da MEDIALL BRASIL S/A, aduzindo identidade de pedido e causa de pedir, postulando a remessa da presente ação à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, em razão da conexão. Por outro lado, discorre acerca da falta de requisitos para a concessão da tutela de urgência, destacando, inclusive, o risco de dano inverso, caso a medida seja deferida, pois o serviço é essencial à saúde dos pacientes com um quadro grave de Covid-19. Acerca da prorrogação do contrato não ter sido recomendada pela Comissão Executora, anuncia que apesar de ter opinado pela não renovação do ajuste (ID 106982061), a Secretaria Adjunta de Gestão em Saúde discordou desse posicionamento e recomendou a continuidade da assistência com a prorrogação do contrato, em razão de que a paralização destes serviços ocasionaria prejuízos aos pacientes, tendo o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal autorizado a prorrogação. Registra que nos dias 27 e 28 de outubro de 2021, o TCDF autorizou a SES/DF a contratar a administração de leitos de UTI e enfermaria para atendimento de pacientes infectados com a Covid-19, nos Hospitais de Campanha e em outros nosocômios do Distrito Federal, exigindo algumas medidas de resguardo ao erário. Certifica a prorrogação do contrato estar amparada na lei no 14.217/2021, nos termos proferidos na Nota Jurídica no 961/2021 – SES/AJL, de que é possível a prorrogação desde que houvesse alteração dos termos da minuta contratual, a fim de empregar a referida lei ao caso concreto. Confirma ter a empresa MEDIALL capacidade técnica, citando decisão do TCDF neste sentido. Requer o reconhecimento da conexão da presente demanda com o Processo no 0704061-02.2021.8.07.0018 e a remessa dos autos para a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, em razão da conexão. De outra forma, postula o indeferimento do pedido de tutela de urgência. Declarei a incompetência deste Juízo e remeti os autos à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal com fundamento nos art. 55 e 59 do CPC (ID 108605637). O Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, em decisão de ID 108883578, da análise dos autos do Processo no 0704061-02.2021.8.07.0018, informou que foi proferida sentença, no dia 16/11/2021, às 11h54min, declarando extinto o processo, sem resolução do mérito, em face da desistência expressa (ID 108395310). Dessa forma, por economia processual, determinou o retorno dos autos a este juízo, haja vista a ressalva prevista no § 1o, artigo 55, do CPC. Caso o Magistrado ratifique a decisão de declínio, solicitou a restituição dos autos para fins de conflito de competência. Em decisão de ID 108938069, firmei a competência deste juízo, com fulcro na Resolução no 12 deste eg. TJDFT, artigo 3o, inciso II, a excepcionar a regra da distribuição por dependência. No mesmo ato, determinei a oitiva prévia do MPDFT, no prazo de setenta e duas horas, informando que o pedido de liminar será examinado após manifestação ou decurso do prazo. O MPDFT oficio nos autos, afirmando que se trata de tema extremamente dinâmico e sensível. Tendo em vista que as informações prestadas pela SES/DF se referem ao período 12/11/2021, visando analisar adequadamente os argumentos ventilados pela parte autora, requereu que a Procuradoria do Distrito Federal fosse instada a apresentar novos dados acerca da atual situação do contrato questionado, eventual prorrogação, número de leitos ainda disponibilizados em hospital de campanha, bem como os fundamentos técnicos que embasaram a decisão administrativa. Após as informações, requereu nova vista dos autos (ID 110353678). Os autos vieram conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. De início, recebo a emenda à inicial para incluir no polo passivo da empresa MEDIAL BRASIL S/A (ID 106982060). Anote-se. A Ação Popular é o instrumento processual coletivo que tem como principal objetivo a defesa dos interesses do povo, em que qualquer cidadão tem legitimidade de pleitear a anulação de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, visando a proteção do interesse da coletividade (artigo 1o da Lei no 4.717/65 e artigo 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal). Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo a apreciar o pedido de tutela de urgência, o qual deve ser examinado à luz da Lei n° 4.717/65 e do artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a autora popular pretende, em sede de liminar, a suspensão imediata do Contrato no 43380/2021-SES/DF, referente à contratação de empresa para gerir hospital de campanhas do Distrito Federal, argumentando supostas irregularidades em face da contratada – MEDIALL BRASIL S/A – além da impossibilidade de prorrogação contratual, como apontada pela Comissão Executora do Contrato, mas supostamente ignorada pela SES/DF. Da Licitação A propósito, o artigo 37 da Constituição Federal estabelece, como regra, a necessidade de licitação para celebração de contratos administrativos, ressalvando exceções previstas em lei específica, da seguinte forma: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Observe-se que a regra é a licitação para contratação de serviços. Contudo, o dispositivo constitucional citado prevê a possibilidade de o procedimento licitatório ser dispensado, em casos específicos previstos em legislação. Diante disso, sobreveio a Lei no 8.666/93 dispondo acerca da contratação direta, como exceção à regra geral. Da Dispensa de Licitação Em se tratando de serviços públicos relevantes, em que a interrupção tende a ensejar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, não havendo possibilidade ou emergindo entraves ao encerramento do procedimento licitatório regular, a Lei no 8.666/1993 autoriza a contratação emergencial, observado o prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias) para a prestação dos serviços, mediante dispensa de licitação. Confira-se: Art. 24. É dispensável a licitação: (...) IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. No caso dos autos, parece-me que a contratação emergencial se deu em caráter de urgência para atendimento de serviços públicos, precisamente o fornecimento de respiradores para pacientes da UTI, em decorrência da pandemia causada pela Covid-19, sendo essa a justificativa para a contratação direta e por prazo determinado de 180 (cento e oitenta) dias. Da Nova Lei de Licitação Por outro lado, registro que entrou em vigor, em 01/04/2021, a nova Lei de Licitação – Lei Federal no 14.133 – a qual estatuiu novo regime jurídico para licitações e contratos administrativos, em substituição à Lei no 8.666/93 (Lei de Licitações), à Lei no 10.520/02 (Lei do Pregão) e à Lei no 12.462/11 (Regime Diferenciado de Contratações – RDC). Embora a nova Lei de Licitações tenha entrado em vigor na data de sua publicação, a revogação das normas anteriores sobre licitações e contratos ocorrerá no prazo de 2 (dois) anos, conforme previsto no artigo 193 da Lei Federal no 14.133/2021. Nesse período, tanto as normas antigas quanto a nova lei continuarão produzindo efeitos jurídicos. Assim, por dois anos, os órgãos públicos poderão optar entre a utilização da legislação antiga ou da nova, ao fim dos quais a nova Lei passará a ser obrigatória para todos. No caso dos autos, além do Projeto Básico SEI/GDF no 58972028 ter previsto expressamente que a referida dispensa de licitação será regida pela Lei no 8.666/93 (ID 106720328, p. 2), dentre outras normas vigentes sobre a matéria, ressalto que foi publicado em 30/03/2021, ou seja, anteriormente à vigência da nova Lei de Licitações. Da Calamidade Pública Sob outra vertente, diante da gravidade da emergência causada pela pandemia oriunda do SARS-COV2 se fez necessário exigir das autoridades governamentais, em todos os níveis, a adoção de todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para a efetivação concreta de proteção à saúde pública, tendo a Administração Pública relativizado, neste período, a contratação de bens e serviços de forma direta, isto é, sem regular procedimento de licitação, tendo em vista a situação de calamidade púbica. Com efeito, sobreveio a Lei no 13.979, em 06 de fevereiro de 2020, dispondo sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente da Covid-19. No que concerne aos autos, precisamente em seu artigo 4o, previu a possibilidade de dispensa de licitação enquanto perdurasse a emergência decorrente da Covia-19, senão vejamos: Art. 4o Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei. § 1o A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. § 2o Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no §3o do art. 8o da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição. Logo em seguida, no dia 20 de março de 2020, sobreveio o Decreto Legislativo no 6, reconhecendo o estado de calamidade pública, notadamente para as dispensas do atingimento dos resultados fiscais na LOA de 2020 e da limitação de empenho de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal, cujos efeitos restou previsto até dia 31 de dezembro de 2020, nos seguintes termos: Art. 1o Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, notadamente para as dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos no art. 2o da Lei no 13.898, de 11 de novembro de 2019, e da limitação de empenho de que trata o art. 9o da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem no 93, de 18 de março de 2020. Ademais, em 03 de março de 2021, sobreveio a Medida Provisória no 1.047, editada pelo Chefe do Poder Executivo Nacional, dispondo sobre as medidas excepcionais para a aquisição de bens e a contratação de serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid-19, prevendo a possibilidade de dispensa de licitação por 6 (seis) meses e prorrogação por períodos sucessivos, in verbis: Art. 2o Para fins do disposto nesta Medida Provisória, fica a administração pública dos entes federativos, de todos os Poderes e dos órgãos constitucionalmente autônomos autorizada a, nos termos desta Medida Provisória: I - dispensar a licitação; II - realizar licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, com prazos reduzidos; e III - prever em contrato ou em instrumento congênere cláusula que estabeleça o pagamento antecipado. Art. 3o Nos processos de dispensa de licitação decorrentes do disposto no inciso I do caput do art. 2o, presumem-se comprovadas a: I - ocorrência de situação de emergência em saúde pública de importância nacional decorrente da pandemia de covid-19; II - necessidade de pronto atendimento à situação de emergência de que trata o inciso I; III - existência de risco à segurança de pessoas, de obras, de prestação de serviços, de equipamentos e de outros bens, públicos ou particulares; e IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. (...) Art. 14. Os contratos regidos por esta Medida Provisória terão prazo de duração de até seis meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, desde que vantajosos, e enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento da pandemia da covid-19. Art. 15. Aplica-se supletivamente o disposto na Lei no 8.666, de 1993, quanto às cláusulas dos contratos e dos instrumentos congêneres celebrados nos termos desta Medida Provisória. Art. 16. Os órgãos de controle interno e externo priorizarão a análise e a manifestação quanto à legalidade, à legitimidade e à economicidade das despesas decorrentes das aquisições ou das contratações realizadas com fundamento nesta Medida Provisória. Art. 17. O disposto nesta Medida Provisória aplica-se aos atos praticados e aos contratos ou instrumentos congêneres firmados durante o período de enfrentamento da situação de emergência em saúde pública de importância nacional decorrente da pandemia de covid-19, independentemente do seu prazo de execução ou de suas prorrogações. Parágrafo único. Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de saúde pública referida no caput. Note-se que essas medidas foram implantadas em razão da urgência causada pela pandemia instalada em âmbito nacional, visando a celeridade nas contratações a fim de se evitar um prejuízo ainda maior à população. Todavia, certamente o estado de calamidade pública não pode ser utilizado como autorizativo para o gestor público utilizar-se desta circunstância para, ilimitadamente, adquirir bens e efetuar contratações de serviços sem observância do procedimento licitatório, em desacordo aos princípios corolários da Administração Pública. Por seu turno, posteriormente, foi publicada a Lei no 14.217, em 13 de outubro de 2021, reiterando a possibilidade de dispensa da licitação para contratações enquanto perdurar a emergência oriunda da SARS-COV2. Observe-se: Art. 2o Para fins do disposto nesta Lei, enquanto perdurar a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) declarada em decorrência da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, fica a administração pública direta e indireta de todos os entes da Federação e dos órgãos constitucionalmente autônomos autorizada a: I - dispensar a licitação; (...) Art. 3o Nos processos de dispensa de licitação decorrentes do disposto no inciso I do caput do art. 2o desta Lei, presumem-se comprovadas a: I - ocorrência da Espin referida no caput do art. 2o desta Lei; II - necessidade de pronto atendimento à situação de emergência de que trata o inciso I deste caput; e III - existência de risco à segurança de pessoas, de obras, de prestação de serviços, de equipamentos e de outros bens, públicos ou particulares. Parágrafo único. A dispensa da realização de licitação para a celebração de contratos ou de instrumentos congêneres de que trata o caput deste artigo não afasta a necessidade de processo administrativo que contenha: I - os elementos técnicos referentes à escolha da opção de contratação e a justificativa do preço ajustado; e II - a demonstração de que o objeto do contrato é necessário e a contratação limita-se à parcela indispensável ao atendimento da situação de emergência. (...) Art. 9o Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou de prestadores de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade trabalhista e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7o e no §3o do art. 195 da Constituição Federal. Art. 10. Todas as aquisições ou contratações realizadas com base no disposto nesta Lei serão disponibilizadas em sítio oficial específico na internet no prazo de 5 (cinco) dias úteis, de forma destacada das demais contratações realizadas, especificando separadamente as contratações de serviços, as compras de equipamentos, de insumos médicos e hospitalares, de medicamentos, a contratação de pessoal, de serviços de engenharia e de publicidade e outros tipos de contratação, observados, no que couber, os requisitos previstos no § 3o do art. 8o da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011, e informados: I - o nome do contratado e o número de sua inscrição na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia ou identificador congênere no caso de empresa estrangeira que não funcione no País; II - o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de aquisição ou de contratação; III - o ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato; IV - a discriminação do bem adquirido ou do serviço contratado, a quantidade e o local de entrega ou de prestação do serviço; V - o valor global do contrato, as parcelas do objeto, os montantes pagos e o saldo disponível ou bloqueado, caso exista; VI - as informações sobre eventuais aditivos contratuais; VII - a quantidade entregue ou prestada em cada ente federativo durante a execução do contrato, nas contratações de bens e serviços; VIII - as atas de registros de preços das quais a contratação se origina, se houver; e IX - a origem do recurso utilizado para a contratação do serviço ou do insumo com base nesta Lei. (...) Art. 13. Para os contratos celebrados nos termos desta Lei, a administração pública poderá estabelecer cláusula com previsão de que os contratados ficam obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais iniciais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado, limitados a até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato. Art. 14. Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até 6 (seis) meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, desde que as condições e os preços permaneçam vantajosos para a administração pública, até a declaração, pelo Ministro de Estado da Saúde, do encerramento da Espin declarada em decorrência da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, na forma do art. 16 desta Lei. Art. 15. Aplica-se supletivamente o disposto nas Leis nos 8.666, de 21 de junho de 1993, 14.133, de 1o de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e 13.303, de 30 de junho de 2016, com relação às empresas públicas e às sociedades de economia mista, quanto às cláusulas dos contratos e dos instrumentos congêneres celebrados nos termos desta Lei. Art. 16. O disposto nesta Lei aplica-se aos atos praticados e aos contratos ou instrumentos congêneres firmados até a declaração, pelo Ministro de Estado da Saúde, do encerramento da Espin declarada em decorrência da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, independentemente do seu prazo de execução ou de suas prorrogações. No âmbito do Distrito Federal, foi publicado o Decreto no 41.882, em 08 de março de 2021, declarando estado de calamidade pública em decorrência da Covid-19, prevendo a situação de emergência enquanto perdurar os efeitos da pandemia. Art. 1o Fica declarado estado de calamidade pública, no âmbito da saúde pública do Distrito Federal, em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus SARS-CoV2 (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE 1.5.1.1.0 - Doenças Infecciosas Virais). Art. 2o Este Decreto vigerá enquanto perdurar os efeitos da pandemia do novo coronavírus SARS-CoV-2 no Brasil. Do Projeto Básico Feita essas considerações, no caso concreto, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), no dia 30/03/2021, lançou o Projeto Básico SEI/GDF no 58972028 (ID 106720328), visando a contratação emergencial de Serviço de Gestão Integrada compreendendo o gerenciamento técnico, assistência multiprofissional (de forma ininterrupta), com manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos (incluindo computadores e impressoras) e atendimento dos pacientes (medicamentos, materiais médico-hospitalares, gases medicinais e esterilização de equipamentos e materiais, alimentação, nutrição enteral e parenteral) em Hospitais de Campanha para enfrentamento da SARS-COV2. Do referido Projeto Básico consta o detalhamento do objeto contratual, ou seja, contratação de 300 (trezentos) leitos de UTI com suporte ventilatório pulmonar com terapia renal substitutiva beira leito nos Hospitais de Campanhas da Região Central, Oeste e Sul do Distrito Federal, tendo como referência o número de diárias para a manutenção dos leitos atualmente existentes para que não haja desassistência dos pacientes já internados nos leitos atualmente contratados, por prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Confira-se os termos extraídos do aludido projeto básico: “(...) OBJETO Contratação emergencial de Serviço de Gestão Integrada compreendendo, gerenciamento técnico, assistência multiprofissional (de forma ininterrupta), com manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos (incluindo computadores e impressoras) e atendimento dos pacientes (medicamentos, materiais médico-hospitalares, gases medicinais e esterilização de equipamentos e materiais, alimentação, nutrição enteral e parenteral), em Hospitais de Campanha para enfrentamento a SARS-COV2, conforme condições e especificações deste Projeto Básico. O Projeto Básico trata-se único e exclusivamente para atendimento a pandemia (SARS-COV2). 1.1. DETALHAMENTO DO OBJETO (...) A prestação dos serviços objeto do presente instrumento deve contemplar a contratação de todo serviço de diárias em leitos de UTI com terapia renal substitutiva beira-leito, iniciando pelo fornecimento da área pela Contratante e tendo prosseguimento pelo fornecimento de todo material incluindo leitos, recursos humanos, gases medicinais, segurança, limpeza, insumos e manutenção pela Contratada, conforme itens: Fornecimento de equipamentos médico-hospitalares conforme legislação vigente; Fornecimento de Insumos e Materiais necessários para perfeito funcionamento de Leitos; Suporte Dialítico; Fornecimento de Recursos Humanos composto de equipe de assistência médica multiprofissional e equipe administrava seguindo o disposto nas RDCs nos 50/2002, 07/2010 e 26/2012; Transporte; Manutenção e Reposição; Limpeza; Vigilância; Apoio Diagnóstico; Mobília; Hotelaria; Equipamentos; Recursos Humanos; Núcleos de Fiscalização e Controle; Alimentação; Assistência Farmacêutica e Insumos de Logística; Tecnologia de Informação e Comunicação - TIC; Serviço Terceirizado de Brigadista ; Central de Material e Esterilização; Relação de Insumos da Hotelaria; Hotelaria - composição por leito de UTI; Equipamento Médico-Hospitalar Composição de UTI; Equipamento Médico-Hospitalar Uso Compartilhado Leitos de UTI; Equipamento Médico-Hospitalar Uso Compartilhado Leitos de Suporte Avançado; Composição Sala de Coleta Laboratório; Dimensionamento de Recursos Humanos; Dimensionamento de Refeições; Quantidade de fórmulas enterais para administração de Nutrição Enteral; Dimensionamento Farmacêutico; Dimensionamento de TIC; Dimensionamento de Brigadistas. (...) 2.2. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO Desde que a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou o Novo Coronavírus como agente ecológico da pandemia COVID-19 e o Brasil passou a registrar uma incidência do número de casos da doença, a preocupação com um inusitado e complexo cenário de atuação de profissionais de saúde se intensificou, conforme as realidades experienciadas pelas Unidades da Federação. O enfrentamento do contexto de crise sanitária tem potencializado a necessidade de implementação de medidas de biossegurança (higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel, uso de máscara) e restrições comunitárias para manutenção do distanciamento social. No Distrito Federal (DF), mediante publicação do Decreto no 41.874, em 08 de março de 2021, vislumbrou-se ainda a relevância da inclusão do toque de recolher das 22h às 05h com vistas à redução da transmissibilidade do vírus e atenuação da superlotação das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de hospitais públicos e privados. Não obstante, dados oriundos do InfoSaúde, em 24 de março de 2021, às 17h08, evidenciam uma taxa de ocupação de 92,44% dos leitos públicos de UTI adulto destinados a pacientes com suspeita ou confirmação de COVID-19 e uma lista de espera de 398 pacientes, ao passo que os estabelecimentos de saúde privados apresentam um percentual de 97,13%. Tal realidade contribui para o aumento de eventos adversos, infecção relacionada à assistência à saúde e um ambiente laboral não seguro, divergindo, portanto, da recomendação da Agência Nacional de Saúde quanto à manutenção de uma taxa de ocupação entre 75% e 85%. Como iniciava de garantir a assistência a esses pacientes, o presente processo versa sobre a Contratação Emergencial de Serviço de Gestão Integrada para leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar em Hospitais de Campanha, nas Regiões Central, Oeste e Sul para pacientes acometidos pelo SARS-CoV-2. 2.3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATAÇÃO O objeto faz parte das medidas estratégicas de combate ao coronavírus (SARS-COV2), tratando-se de situação emergencial, o presente processo apresenta a necessidade de contratação no momento. Entretanto deve-se considerar a grande flutuação dos índices acompanhados pelas autoridades sanitárias, a saber: taxa de transmissão, média móvel de óbitos e taxa de ocupação de leitos. Desta forma é importante salientar que ao final da tramitação do presente processo os índices supramencionados necessitam ser reavaliados objetivando analisar se persiste a necessidade de contratação. Considerando o Decreto no 41.882, de 08 de março de 2021, que declara situação de emergência no âmbito da saúde pública do Distrito Federal, em razão da confirmação de pandemia do SARS-COV2; A pandemia mundial pelo Coronavírus decretada pela Organização Mundial de Saúde em 11/03/2020; A urgência de planejamento estratégico para assistência intensiva por se tratar de uma área sensível no fluxo assistencial; A necessidade de promover ações que miguem o risco e os danos secundários; A necessidade de ampliação emergencial de leitos dedicados a assistência ao paciente crítico estável e instável; A SES-DF tem como uma de suas principais missões a prestação de assistência oportuna, segura e resolutiva à população; A transmissão exponencial do vírus SARS-COV2; As fragilidades para a ampliação imediata dos leitos de Enfermaria dedicados a assistência ao paciente grave infectado pelo Coronavírus; A necessidade de decisão de gestão que demanda soluções criavas, resolutivas, corajosas para o enfrentamento da crise iminente; A necessidade de informações técnicas que norteiem estas tomadas de decisões de forma célere e segura; O combate à crise pressupõe a adoção de providências materiais necessárias a assegurar a preservação da saúde e da vida humana, por isso é prevista a aquisição e a contratação de bens e de serviços de diversas naturezas de forma urgente pela Administração Pública Federal dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 2.4. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO O atual cenário que deflagra o Distrito Federal, no contexto da pandemia da COVID-19 e o impacto gerado na rede SES-DF pelos impactos no número de mortes e na taxa de ocupação dos leitos nas unidades de terapia intensiva do DF. No Distrito Federal, há 03 (três) indicadores de acompanhamento primordiais: Média Móvel de Óbitos nos últimos 7 dias: Cálculo de média simples de óbitos no período de 7 dias visando facilitar a visualização da tendência. A cada novo dia, o cálculo é refeito somando-se o valor do dia aos dos 6 dias anteriores e dividindo o somatório por 7. Taxa de Transmissão (Índice Rt): Parâmetro que mede a transmissibilidade do agente infeccioso. Diz o número de indivíduos que serão contaminados a partir de um indivíduo infectado que servirá como fonte do agente infeccioso. Taxa de Ocupação de Leitos: Taxa calculada pelo número de leitos ocupados por pacientes portadores de COVID-19, esse como numerador, e número total de leitos disponibilizados para os pacientes portadores de COVID-19, como denominador. Considerando a urgência de planejamento estratégico para assistência intensiva por se tratar de uma área sensível no fluxo assistencial, a necessidade de promover ações que miguem o risco e os danos secundários, a necessidade de ampliação emergencial de leitos dedicados à assistência ao paciente crítico estável e instável; a necessidade de decisão de gestão que demanda soluções criavas, resolutivas e corajosas para o enfrentamento da crise, a necessidade de informações técnicas que norteiem estas tomadas de decisões de forma célere e segura. E que há recomendação de se manter uma taxa de ocupação entre 75 e 85%, conforme aponta a Agência Nacional de Saúde - ANS, e que a taxa de ocupação acima do preconizado está relacionada ao aumento de eventos adversos, infecção hospitalar e diminuição da segurança do ambiente assistencial, e que uma taxa de ocupação superior a 90%, deve ser evitada, uma vez que números superiores a esse valor provocam taxas de recusa muito altas e, portanto, risco de desassistência (Sala de situação - info.saude.df.gov.br em 16 de março de 2021) e que a oferta de leitos de UTI geral já se encontra dentro do limite máximo de segurança (Sala de situação - info.saude.df.gov.br em 16 de março de 2021). O impacto que o sistema de saúde desta SES-DF já sofre das demandas adicionais pela oferta de serviços em razão de absorver pacientes da RIDE e entorno, além dos hospitais da rede privada. Considerando a licitação para locação e montagem de estrutura para três Hospitais de Campanha para o enfrentamento da pandemia de Covid-19: Faz-se necessário a contratação de trezentos (300) Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar para atendimento aos três hospitais de campanha que serão licitados pela NOVACAP. A contratação dar-se-á tomando como referência o número de diárias para a manutenção dos leitos atualmente existentes para que não haja desassistência dos pacientes já internados nos leitos atualmente contratados, por cento e oitenta 180 (cento e oitenta) dias. 3. ENQUADRAMENTO DA CONTRATAÇÃO O objeto a ser contratado trata-se de aquisição por DISPENSA DE LICITAÇÃO enquadrando-se no exposto na Lei 8.666/93 em seu art. 24, Inciso IV. 3.1. JUSTIFICATIVA PARA NÃO PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO É vedada a participação de consórcio, uma vez que o objeto a ser adquirido não é considerado de alta complexidade ou vulto, em que empresas, isoladamente, não tenham condições de suprir os requisitos de habilitação. Esta medida busca ampliar a competitividade e a obtenção da proposta mais vantajosa, em atendimento ao art. 3o, § 1o, inciso I da Lei 8.666/93. 3.2. SUBCONTRATAÇÃO 3.2.1. A Contratada poderá subcontratar, ceder ou transferir, no limite máximo de 50% (cinquenta por cento) do valor do objeto deste Projeto Básico sendo vedada a subcontratação com empresa que tenha participado do processo de contratação e vedada a subcontratação do objeto finalístico do contrato; 3.2.2. A Proponente deverá indicar, na fase de habilitação, as entidades que subcontratará, com a descrição dos bens e serviços a serem subcontratados com a respectiva porcentagem. (...)” Como se nota, a contratação emergencial em comento deve observar o prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias), conforme disposição no referido projeto básico, com fulcro na Lei no 8.666/93, por se tratar de contratação emergencial mediante dispensa de licitação. Do Contrato De outra senda, nessa análise preliminar, verifico que no dia 23/04/2021 foi publicado no DODF no 75 (ID 106721812) o Contrato no 043380/2021 entre a SES/DF e a empresa MEDIALL BRASIL S/A celebrado no dia 22/04/2021, para execução da contratação emergencial dos Hospitais de Campanhas do Distrito Federal, no valor de R$ 199.400.400,00 (cento e noventa e nove milhões quatrocentos mil e quatrocentos reais), da seguinte forma: “Espécie: CONTRATO No 043380/2021-SES-DF. SIGGO: 043380. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MEDIALL BRASIL S.A, inscrita no CNPJ no 27.229.900/0001-61. Objeto: Contratação emergencial de Serviço Gestão Integrada compreendendo gerenciamento técnico, assistência multiprofissional (de forma ininterrupta), com manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos (incluindo computadores e impressoras) e atendimento dos pacientes (medicamentos, materiais médico-hospitalares, gases medicinais e esterilização de equipamentos e materiais, alimentação, nutrição enteral e parenteral), em Hospitais de Campanha para enfrentamento a SARS-COV2. Vigência: de 180 (cento e oitenta) dias corridos. Improrrogáveis, por se tratar de CONTRATAÇÃO por Dispensa de Licitação. Valor do Contrato: R$ 199.400.400,00 (cento e noventa e nove milhões, quatrocentos mil e quatrocentos reais). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10122620240440001. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2021NE03655. Valor de empenho inicial: R$ 33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais). Emitido em 22/04/2021. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Estimativo. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00126594/2021-05. Data de Assinatura: 22/04/2021. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: HILTON RINALDO SALLES PICCELLI. Testemunhas: SANDRA APARECIDA ALVES DE SOUZA e ALANIA DE OLIVEIRA SILVA.” Observe-se, portanto, que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal celebrou contrato emergencial mediante dispensa de regular procedimento licitatório com a empresa MEDIAAL, a fim de suprir pontual e temporária dificuldade na contratação dos serviços pela via ordinária, ante a natureza precípua da prestação de serviço objeto da contratação, ou seja, o fornecimento de respiradores para Hospitais de Campanhas do Distrito Federal em decorrência da calamidade pública em virtude da pandemia instalada pela Covid-19. Imperioso ressaltar, contudo, que a vigência deste contrato emergencial expressamente prevê 180 (cento e oitenta) dias, constando, inclusive, ser o referido prazo improrrogável por se tratar de contratação por dispensa de licitação. Dos Valores e Da Empresa Contratada Anteriormente Sob outra vertente, a autora popular afirma que a referida contratação emergencial se deu com base em valores superfaturados. Para tanto, argumenta que o Contrato SES/DF no 043380/2021 prevê o valor de R$ 3.692,60 (três mil seiscentos e noventa e dois reais e sessenta centavos), por diária, referente ao leito de suporte ventilatório. Além disso, assevera que no momento da celebração do Contrato SES/DF no 043380/2021, o DF já possuía contrato vigente com Instituição do Terceiro Setor, com valor da diária do leito de UTI e, ao seu entender, mais completo, no valor aproximado de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), por diária, a demonstrar superfaturamento. Pois bem. Nesta senda, com amparo nos documentos colacionados (ID 106720342), evidencio que, de fato, a SES/DF assinou o Contrato no 104/2020 com a empresa Associação Saúde em Movimento (ASM), no dia 06/07/2020, Processo SEI no 00060-00249077/2020-1, também de forma emergencial e por dispensa de licitação, tendo por objeto serviço de gestão integrada de 86 (oitenta e seis) leitos de suporte avançado e 20 (vinte) leitos de enfermaria, a ser estruturado no Hospital da Polícia Militar para enfrentamento ao COVID-19. Verifico, nessa análise preliminar, que o valor do leito suporte avançado se deu em R$ 3.414,98, a diária, e o leito de enfermaria, no valor de R$ 2.143,01, necessitando de 15.480 e 3.600 quantidades, respectivamente. Deste modo, em que pese as alegações de superfaturamento pela autora popular, ao que se apresenta, não é possível se constatar de plano tal afirmação, visto que é preciso levar em conta a complexidade dos objetos contratados em cada contrato, de forma minuciosa, o que não é possível ser realizado nessa análise perfunctória. Além do mais, definir se a contratação de leitos de suporte ventilatório não satisfaz às necessidades atuais de enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19 diz respeito à área técnica de saúde pública e epidemiologia, não ao Poder Judiciário, ainda mais em análise perfunctória. De mais a mais, com fulcro no artigo 375 do CPC, o julgador aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial. Em outras palavras, é vedado ao magistrado aplicar regras de experiência técnica sem o auxílio de perito. Não obstante, há exceções. Ou seja, nos termos do artigo 472 do CPC, o juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes. Veja-se, portanto, que a questão em apreço se refere a regras técnicas, eis que diz respeito, em síntese, a necessidade de respiradores nos leitos de UTI dos Hospitais de Campanha do Distrito Federal em decorrência da pandemia causada pela Covid-19, de modo que, sem o auxílio técnico, só será possível tal fato ser apreciado após o devido processo legal, e desde que haja documentação técnica suficiente apresentada pelas partes. Entretanto, tais circunstâncias, por certo, será levado em consideração no momento da incursão do mérito, após o exercício do contraditório e da produção de provas, analisando todos os pormenores que o assunto exige. Da Ausência de Comprovação Técnica Sob outra perspectiva, alega a autora popular insuficiência de comprovação técnica de prestação de serviços pela contratada, ou seja, pela empresa MEDIALL, afirmando que os atestados de capacidade técnica apresentados são inservíveis. Ainda, segundo a autora popular, a entidade que atesta a capacidade técnica da empresa MEDIALL, ou seja, o IBGH – Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – não possui, sequer, unidade hospitalar. Ao contrário, gerencia unidades de terceiros por meio de contrato de gestão. Neste cenário, imperioso mencionar os termos contidos no Projeto Básico SEI/GDF no 58972028 (ID 106720328), precisamente seu item 11.1, referente à qualificação técnica, in verbis: “(...) 11.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA O licitante vencedor deverá apresentar a documentação abaixo, podendo ser solicitado novamente no momento da assinatura do Contrato: 11.1.1. Para fins de comprovação da capacidade técnica, a empresa deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa prestado ou estar prestando o mesmo serviço objeto deste Projeto Básico, compatível em características, de no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do Objeto do Projeto Básico; 11.1.2. Os atestados deverão conter necessariamente: a) Prazo contratual; b) Data do início e término; c) Local da prestação dos serviços; d) Natureza da prestação dos serviços; e) Comprovação de prestação de serviço, em quantidade mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do objeto contratado. f) Identificação da pessoa jurídica emitente do atestado, bem como o nome e o cargo do signatário do documento. g) Licença para o funcionamento do estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária do Estado ou do Município da sede da empresa em válida, caso estiver vencida apresentar protocolo de renovação; 11.1.3. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente; 11.1.4. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 da IN SEGES/MPDG no 5, de 2017; 11.1.5. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, é admitida a apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos não contínuos, não havendo a obrigatoriedade dos três anos serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG no 5/2017; 11.1.6. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG no 5/2017; 11.1.7. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG no 5/2017. (...)” Deste modo, nessa análise preliminar, verifico que o Instituto Brasileiro de Gestão Hospital (IBGH) emitiu os atestados de capacidade técnica da empresa MEDIALL, os quais ampararam a contratação em comento com a SES/DF. E, a priori, encontra-se de acordo aos termos contidos no projeto básico. Isso porque, restou consignado que a empresa participante deveria apresentar Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa prestado ou estar prestando o mesmo serviço objeto deste Projeto Básico, compatível em características, de no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do objeto. Por seu turno, evidencio que o IBGH é pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, qualificada como Organização Social de Saúde no Estado de Goiás, por meio do Decreto Estadual n° 8.075/14, inscrita no CNPJ no 18.972.378/0001-12. No tocante aos Atestados de Capacidade Técnica emitidos pelo IBGH em favor da MEDIALL, ao que se apresenta, a empresa prestou serviços médicos e assistenciais para atendimento especializado, de urgência e emergência em pronto socorro e assessoria de gestão médica perante Hospitais Estaduais, conforme verifico nos documentos de ID 106720330. Veja-se alguns locais de prestação de serviços da empresa MEDIALL, descritos nos atestados de capacidade técnica emitidos pela IBGH e respectivo período: (I) Jaraguá: HEJA – Hospital Estadual Dr. Sandino de Amorim. Período de execução: 12/03/2018 até 15/10/2019 (ID 106720330, p.4). (II) Pirenópolis: HEELJ – Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime. Período de 16/11/2017 até 30/09/2019 (106720330 - Pág. 6). (III) Araguaína: HMA – Hospital Municipal de Araguaína e UPA – Unidade de Pronto Atendimento Anatólio Dias Carneiro; Pirenópolis: HEELJ – Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime; Jaraguá - HEJA – Hospital Estadual de Jaraguá Sandino de Amorim; Macapá: UPA – Unidade de Pronto Atendimento de Macapá. No período de 01/06/2017 até 14/06/2018 (ID 106720330 - Pág. 10). (IV) Hospital Municipal de Aparecida – HMAP: período de 29/01/2019 até 16/07/2019 (ID 106720330, p. 12). (V) Unidade de Pronto Atendimento – Zona Sul de Macapá: período de 23/04/2018 até 10/03/2021 (ID 106720330, p. 14). Para mais, consta nos autos Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Fundação de Assistência Social de Anápolis (FASA) em favor da MEDIALL, aduzindo que a empresa prestou serviços de mão de obra especializada em atendimento médico pediátrico a pacientes admitidos e internados na UTI – Pediátrica da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, no período de 01/11/2018 até 17/04/2019 (ID 106720330, p. 16/17). Igualmente existe Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Hospital Estadual Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HEMNSL), localizado em Goiânia/GO, atestando a capacidade da empresa MEDIALL pela prestação serviço de Assistência Médica Especializada no atendimento Neonatal em Sala de Parto, Enfermaria, UCIN e Emergência, no período de 03/12/2018 a 05/04/2021 (ID 106720330). No mesmo sentido, o Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Diretora Geral do Hospital Municipal de Aparecida (HMAP) em favor da empresa MEDIALL, atestando a prestação de serviços, no período de 29/01/2019 a 28/07/2019, referente ao fornecimento de mão de obra especializada em atendimento médico a pacientes admitidos e internados na UTI – Adulto do referido hospital, unidade gerida pelo Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH (ID 106720330, p. 19/21). Também o Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Superintendente da Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde (AGIR) à MEDIALL, atestando a prestação de serviços médicos especializados em atendimento clínico geral (Contrato no 20200007.00033) e serviço especializado em UTI - Unidade de Terapia Intensiva Mista (Contrato no 20200007.00020), no HCAMP – Hospital de Campanha de Enfrentamento do Coronavírus de Goiânia, cuja unidade é gerida pela referida Associação, no período de 13/03/2020 até 31/07/2021 (ID 106720330, p. 22). Da mesma maneira, o atestado emitido pelo Superintendente da Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde (AGIR) no sentido de que a empresa MEDIALL presta serviços especializados em UTI – Unidade de Terapia Intensiva Adulto (Contrato no 20190003.02043 – 1) e serviços médicos, odontológicos, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia e outros, em leitos de UTI neonatal, pediátrica e pós-operatório de cirurgia cardíaca (Contrato no 20190003.02043 – 2), no HCAMP – Hospital de Campanha de Enfrentamento do Coronavírus de Goiânia – cuja unidade é gerida pela referida Associação, no período de 31/12/2019 com previsão de término para 30/12/2021 (ID 106720330, p.24). Neste cenário, não obstante as alegações da autora popular, tais fatos devem ser melhor apurados quando da incursão no mérito, com a vinda do contraditório e produção de provas, a fim de que sejam melhores esclarecidos. Da Prorrogação – Segundo Termo Aditivo Relativamente à prorrogação do Contrato no 43380/2021-SES/DF, efetuado por meio de seu Segundo Termo Aditivo, publicado do DODF no 199, de 22 de outubro de 2021 (ID 106721814), aparentemente se deu em desacordo às normas legais e ao previsto em seu próprio projeto básico. Como mencionado alhures, o Contrato no 43380/2021-SES/DF tinha vigência expressa de 180 (cento e oitenta) dias, improrrogáveis, por ser contrato emergencial mediante dispensa de licitação, o qual se encerrava no dia 18/10/2021. Inclusive, a Comissão Executora do Contrato no 43380/2021-SES/DF, em 18/10/2021, manifestou-se pela não concordância da prorrogação contratual (ID 106982061), da seguinte forma: “(...) Em resposta ao solicitado Despacho SES/GAB/CGCSS (72034627), retro, quanto da possibilidade de prorrogação do contrato acima referenciado, que tem vigência até 18/10/2021, esta comissão assim se manifesta: Considerando a CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Após análise do parecer emitido pela AJL/SES, Nota Jurídica 961 (72085348), opinamos pela não renovação do contrato, conforme versa a Cláusula Oitava deste. A Lei Federal no 13.979/20, que dispôs sobre medidas para enfrentamento de emergência em saúde pública internacional causada pelo novo coronavírus (COVID-19) possuía, conforme previsto no seu art. 8o, vigência vinculada ao Decreto Legislativo no 06, de 20 de março de 2020, o qual, por previsão expressa, deixou de produzir efeitos após o dia 31/12/2020. Ocorre que, na Ação Direta de Inconstitucionalidade de no 6625, o Supremo Tribunal Federal determinou pela manutenção da vigência dos artigos 3°, 3°-A, 3°-B, 3°-C, 3°-D, 3°-E, 3°-F, 3°-G, 3°-H e 3°-J, os demais dispositivos legais deixaram de produzir efeitos a partir do dia 31/12/20. Desta feita, considerando que o art. 4o da Lei Federal no 13.979/20 perdeu a sua vigência, não é possível que o contrato fruto de uma dispensa de licitação amparada na lei indicada acima tenha prazo de vigência maior que 180 (cento e oitenta) dias. Assim, o art. 4o-H da Lei 13.979/20 permitia que os contratos firmados sob a sua égide tivessem a duração para além da vigência de 180 (cento e oitenta) dias, respeitados os prazos pactuados. No entanto, após a revogação da lei, como indicado acima, não será mais possível a prorrogação de prazo contratual ou a realização de eventual aditivo com base no referido diploma legal. No caso objeto de análise, não é possível a renovação ou aditamento do contrato firmado com a empresa Mediall, uma vez que a Lei 8.666/93, a qual deve nortear a relação em voga, disciplina que o prazo máximo da vigência do contrato, fruto de dispensa de licitação, não pode ultrapassar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Considerando os Relatórios Analíticos 72212913, 72213104, 72213267, 72213384, 72213522, 72213598, 72213702, 72213778 , 72213842, 72213999, 72214075 e 72214176, (anexos), emitidos pela Comissão Executora Central MEDIALL – CEC MEDIALL, que realiza o acompanhamento e fiscalização do contrato em questão: Opinamos pela não renovação do contrato, conforme se segue: A empresa contratada deixa de apresentar em 04 (quatro) meses consecutivos em sua prestação de contas, documentos imprescindíveis à comprovação da eficiente prestação dos serviços em sua totalidade. Fato que gera dúvidas e desconfiança dos executores quanto a veracidade dos dados apresentados. São apontados em todos os relatórios feitos a falta de documentação comprobatória de serviços, como: relatórios de nefrologia, registro em prontuário das prescrições de hemodiálise, listagem de colaboradores contratados, comprovação de serviços contratados, dispensação de insumos a pacientes, relatório de manutenção de equipamentos, disponibilização de censo diário aos executores para comprovação de ocupação diária, disponibilização e comprovação de disponibilização aos executores da disponibilização de leitos ao CRDF, disponibilização da taxa de óbito em face da alta melhorada, dentre outros registrados em relatórios analíticos mensais. Também são evidenciados pelos executores um alto índice de óbitos nos Hospitais de Campanha e elevado números de óbitos com menos de 24h de internação. Desta feita sempre foi indicado em reuniões com a DAQUA/CGCSS/SES que esses números deveriam ser observados e se instados a setores competentes para apuração, juntamente com a situação da Nefrologia, que não apresentava dados consistentes, registros em prontuários, prescrições médicas, médicos especialistas contratados e poucos pacientes atendidos e contra referenciados para rede SES após tempo de recuperação do COVID. A falta de documentos comprobatórios levou a CEC a sobrestar e reter 30% (trinta por cento) dos pagamentos mensais, solicitando que a empresa apresentasse os referidos dados e documentos para que os executores reavaliassem e pudessem liberar o pagamento restante parcial ou em sua totalidade, conforme o resultado da análise e julgamento de cada comissão local, responsável por cada um dos três Hospitais de Campanha geridos pela contratada. A contratada foi instruída oficialmente por diversas ocasiões, seja por meio de Ofícios ou através de reuniões com seus representantes. Considerando o Relatório OFICIO N 251.2021 DEVOLUTIVA AO OFICIO N 327.202 (72177229): A contratada manifesta que apresentou sempre índice de qualidade de serviço excelente, mantendo um IMR de 90%, fato este que esta CEC discorda veementemente, uma vez que como citado na explanação anterior a contratada deixa de apresenta documentação comprobatória exigida, impossibilitando a Comissão Executora Central e Local realizar a confecção do Relatório d Índice de Medição de Resultados – IMR, relatório este que não pode ser produzido pela contratada, sendo de responsabilidade exclusiva dos executores, que necessitam obrigatoriamente de acesso aos documentos e dados solicitados para prover a elaboração do IMR. A contratada propõe a redução de leitos, desmobilizando a unidade do Gama, ponto que está de acordo com a opinião desta CEC, inclusive expressa em reunião interna com a presença de servidores da GATCAT e DAQUA/CGCSS/SES, assunto discutido em face da aproximação da data de finalização do presente contrato e da baixa ocupação dos hospitais de Campanha geridos pela contratada. A contratada propõe a redução de valores cobrados individualmente por leito contratado para R$ 3.073,32 (três mil e setenta e três reais e trinta e dois centavos), propondo também um ajuste contratual onde o leito devidamente não ocupado sofreria um desconto no percentual de 28% (vinte e oito por cento), ponto que também está de acordo com a opinião desta CEC. O que chama atenção é que ambos os fatos foram discutidos em reuniões privativas desta CEC MEDIALL, onde foi avaliado que devido à cláusula oitava do presente contrato que versa “in verbis”: “8. CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 8.1.O contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias corridos IMPRORROGÁVEIS, por se tratar de CONTRATAÇÃO por Dispensa de Licitação." Disto isso, essa Comissão Executora Central e Local – CEC MEDIAL, em face da explanação acima apresentada e dos documentados ora anexado ao presente processo se manifesta CONTRÁRIA À RENOVAÇÃO do Contrato no 043380/2021 1o TA - SES/DF, (SMJ), tendo por base as seguintes premissas: - Baixa ocupação das unidades durante o período de execução do contrato; - Serviço de Nefrologia sem prescrições médicas em prontuários em todo ou em parte, podendo gerar responsabilidades à SES/DF; - Índice elevado de mortes que tem que ser analisado por setores pertinentes da SES; - Serviços de Telemedicina em Nefrologia e Radiologia, sem previsão contratual, ainda não solucionados na minuta apresentada, anexa ao presente processo – Termo Aditivo – Minuta (71863136); - Possibilidade de possível prejuízo ao erário público em face da baixa ocupação, devido à dificuldade em enviar pacientes pelo CRDF* e a modalidade de pagamento do contrato ser “leito disponibilizado”. *dificuldade esta, regulamentada pela Nota Técnica N.o 2/2021 - SES/SAIS/CATCOVID19, Critérios a serem considerados para distribuição dos pacientes com Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave nas unidades SES-DF durante a pandemia por COVID-19 (Atualização: Março/2021), onde delimita o perfil de pacientes que se deve encaminhar aos Hospitais de Campanha. (...)” Por sua vez, a Assessoria Jurídica Legislativa da própria SES/DF, exarou Nota Jurídica no 961/2021 – SES/AJI, em 15/10/2021, sugerindo a possibilidade de se realizar novo procedimento de contratação ou submeter a presente prorrogação à possibilidade de resilição até que sobrevenha nova contratação, na hipótese de eventual alteração ou adequação da necessidade da Administração. Confira-se a conclusão (ID 106982063): “(...) III - Conclusão. Por todo o exposto, em tese há possibilidade jurídica da prorrogação do Contrato no 043380/2021 - SES/DF, com fundamento na Lei no 14.217/2021, contudo ainda persiste a necessidade de complementar a instrução processual, nos moldes delineados neste opinativo. Nada obstante, convém sugerir a possibilidade de realizar-se novo procedimento de contratação ou submeter a presente prorrogação à possibilidade de resilição até que sobrevenha nova contratação, na hipótese de eventual alteração ou adequação da necessidade da Administração. Destaca-se, por fim, que a emissão de juízo seguro e bem fundamentado demanda tempo e cautela. Nesse viés, necessário que a Unidade consulente observe a devida antecedência no envio de consultas a esta Assessoria, visando evitar a precipitação e a insegurança na análise dos autos. Tendo em vista o prosseguimento da instrução processual, após o recebimento dos autos nesta Assessoria o que causa enorme temeridade jurídica, registre-se que os documentos juntados a posteriori, eventualmente, podem não ser objeto de análise no presente Opinativo. (...)” Impede registrar, neste ponto, que a própria assessoria jurídica da SES/DF afirma que o procedimento administrativo referente à prorrogação do Contrato no 43380/2021-SES/DF continuou em trâmite, mesmo após o recebimento dos autos naquele setor, frisando, inclusive, que os documentos juntados a posteriori podem não ter sido objeto de análise do referido parecer opinativo. Na realidade, parece-me que a SES/DF enviou os autos para parecer de sua área jurídica, no que tange à prorrogação contratual por meras formalidades, visto que no dia 19/10/2021, o Senhor Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal proferiu Despacho – SES/GAB (ID 106721815), de forma sucinta, sem ao menos mencionar acerca de todas as considerações feitas pela Comissão Processante do Contrato e pela sua Assessoria Jurídica, in verbis: “Em atenção as razões e justificativas expostas no Despacho – SES/SAG (72344960) elaborado pela Secretaria Adjunta de Gestão em Saúde, e com finalidade de evitar desassistência, manifesto concordância com as razões expostas, autorizando a prorrogação do Contrato no 043380/2021 – SES/DF, firmado a empresa MEDIALL BRASIL S.A., para viger a partir de 20 de outubro de 2021, devendo ser observado: - Prorrogação de 200 Leitos com suporte ventilatório pulmonar com terapia renal substitutiva beira-leito; - Vigência pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, com cláusula de resilição antecipada sem ônus para a SES/DF, com aviso de 30 dias; - Desmobilização do Hospital de Campanha instalado no Gama até o dia 18 de novembro de 2021, garantindo redução dos custos; - Redução dos valores, praticando o valor de R$ 3.479,77 (três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos), mantendo-se o IMR atual do contrato como condição de medição da não utilização de leitos; Deverá ser observado, também, as demais determinações contidas no Despacho – SES/SAG (72344960).” Diante disso, o Extrato Contratual referente ao Segundo Termo Aditivo foi publicado no DODF no 199, de 22 de outubro de 2021 (ID 106721814), da seguinte forma: “EXTRATO CONTRATUAL Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato no 43380/2021. SIGGO: 043380. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MEDIALL BRASIL S.A, CNPJ no 27.229.900/0011-33. Objeto: prorrogação do prazo de vigência do Contrato, por mais 180 (cento e oitenta) dias, com início em 20/10/2021 e término em 18/04/2022, com base no Art. 14 da Lei no 14.217/2021. 2.2. A modificação do valor contratual em decorrência da supressão de seu objeto, equivalente ao percentual de 33,33333% do valor inicial do contrato, relativo ao LEITO COM SUPORTE VENTILATÓRIO PULMONAR COM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA BEIRA-LEITO, com base no Art. 65, inciso I, alínea "b" e do §1o da Lei no 8.666/93. 2.2.1. A supressão de 18.000 diárias dos leitos com suporte ventilatório está descrita a seguir: ITEM 3 – CÓDIGO BR 14338 – DESCRIÇÃO – LEITO COM SUPORTE VENTILATÓRIO PULMONAR COM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA BEIRA-LEITO – QUANTIDADE 18.000 – VALOR DA DIÁRIA – R$ 3.692,60 - VALOR GLOBAL - R$ 66.466.800,00. 2.2.2 A supressão de que trata o item 2.2.1 deverá ser aplicada na desmobilização do Hospital de Campanha instalado no Gama ou do autódromo, de acordo com o interesse da Administração Pública, até o dia 18 de novembro de 2021, conforme Despacho - SES/SAG (72344960). 2.3. A redução do valor da diária do leito, alterando a Cláusula Quinta - DO VALOR, Item 5.1, passando de R$ 3.692,60 (três mil seiscentos e noventa e dois reais e sessenta centavos) para R$ 3.479,77 (três mil quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos). 2.4. Com as alterações, o valor global (para 180 dias) passa de R$ 199.400.400,00 (cento e noventa e nove milhões, quatrocentos mil e quatrocentos reais) para R$ 125.271.720,00 (cento e vinte e cinco milhões, duzentos e setenta e um mil setecentos e vinte reais). 2.5. O presente termo poderá ser rescindido de forma unilateral e sem ônus para a SES/DF, com aviso de 30 dias, por interesse da Administração Pública caso de eventual futura desnecessidade dos leitos ora contratados. Vigência: a contar da sua assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10122620240440001. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2021NE10369. Valor de empenho inicial: R$ 100.000,00 (cem mil reais). Emitido em 19/10/2021. Sob o evento: 400091. Na modalidade: 02 - Estimativo. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060- 00126594/2021-05. Data de Assinatura: 19/10/2021. Pela SES/DF: MANOEL LUIZ NARVAZ PAFIADACHE. Pela contratada: HILTON RINALDO SALLES PICCELLI. Testemunhas: CAMILA CALVET GUIMARAES e PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA. Publicação do Ajuste Original: 23/04/2021.” Sob essa perspectiva, friso que a Administração no momento da celebração de contrato deve claramente estipular os termos contratuais, bem como a possibilidade de futura alteração, o que, no caso em tela, foi expressamente consignado acerca do prazo improrrogável de vigência de 180 (cento e oitenta) dias, sendo vedado, portanto, a prorrogação. Ademais, tendo em vista ser exceção à regra geral, a dispensa de prévio procedimento seletivo deve guardar estrita conformidade com o legalmente ordenado, não comportando as ressalvas, como exceções, interpretação extensiva e a utilização de instrumentos destinados a tangenciar o regramento geral. Expirado o prazo da contratação emergencial, não está a Administração, evidentemente, legitimada a prorrogá-la, aditá-la, renová-la ou formalizá-la por meio de novo instrumento, que, em verdade, se qualificaria como simples aditamento ao primitivamente entabulado, o que, ao que parece, é o caso dos autos. Assim, com base no princípio da eficiência, aliado aos princípios da moralidade e da impessoalidade administrativas, dentro do prazo em que a Administração foi servida de bens e serviços de forma emergencial, o administrador, agindo de acordo com o legalmente ordenado e com a diligência que dele é esperada, deflagre e ultime procedimento seletivo de forma a regularizar o guarnecimento dos bens e serviços necessários ao implemento dos fins administrativos. Entretanto, tal circunstância, a princípio, deixou de ser observada no presente caso, considerando a prorrogação do termo contratual, em desacordo ao previsto, inclusive, em seu projeto básico. À vista disso, tenho que o contrato administrativo que integra o objeto da ação promovida em desfavor do Distrito Federal se deu em caráter emergencial, e não estava sujeito à prorrogação, notadamente mediante a celebração de novos instrumentos com objetos idênticos como forma de tangenciar o princípio da prévia seleção. Todavia, não obstante a gravidade dos fatos alegados, diante da probabilidade do direito em face da prorrogação contratual e a decisão autorizando a publicação do segundo termo aditivo em contrariedade à manifestação da própria Comissão Processante do Contrato no 43380/2021-SES/DF, fato é que, o deferimento do pedido de liminar, neste momento, acarretaria grave prejuízo à saúde das pessoas, tendo em vista a natureza do objeto contratual. Isso porque, embora o vírus decorrente da Covid-19, atualmente, tenha diminuído quanto à letalidade da população, provavelmente em razão das pessoas estarem sendo vacinadas, ainda se encontra presente, inclusive, com novas cepas em circulação, de modo que continua a infectar as pessoas, as quais, não raras às vezes, necessitam de respiradores, em razão deste vírus afetar com grande força a área respiratória dos indivíduos, conforme amplamente noticiado pelos especialistas por meio das mídias de grande circulação. Deste modo, a meu ver, no caso concreto, encontra-se presente o perigo de dano inverso, caso a medida liminar seja deferida, em razão do risco iminente de dano irreversível à saúde da população, visto que paralisaria o atendimento aos pacientes, causando um caos ainda maior. Contudo, reforço que os fatos são graves. Assim, obviamente, no mérito, após o exercício do contraditório e da produção de provas, a análise dos fatos apresentados na presente ação serão minuciosamente apreciados. Ressalto, ainda, na fase meritória a possibilidade de eventual ressarcimento, se o caso, também será analisado. De mais a mais, destaco os termos dispostos na LINDB: Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. §1o Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. (...) Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. Para além, como predito, não cabe ao Judiciário adentrar nessa esfera, sem ao menos analisar todos os pormenores atinentes ao caso, em razão do relevante interesse público envolvido na presente demanda. Por conseguinte, por cautela, considerando os danos irreversíveis que o deferimento da medida liminar ocasionaria à população, o indeferimento do pedido de liminar é medida que se impõe. Ante ao exposto, forte nas razões de direito, INDEFIRO o pleito de tutela de urgência, por ausência de preenchimento dos requisitos legais. Ao CJU (1a a 4a) para promover a inclusão da empresa MEDIAL BRASIL S/A no polo passivo da lide, fazendo as anotações no sistema. Citem-se. Depois das contestações ou decorridos os prazos, réplica. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Intimem-se.” Inconformada, a Autora recorre. Tece considerações acerca de supostas ilegalidades envolvendo a celebração do Contrato no, 043380/2021-SES-DF e o Termo aditivo de prorrogado, firmados com a empresa Mediall Brasil S/A, para implantação dos hospitais de campanha, na forma do extrato publicado no DODF no 75, de 23 de abril de 2021. Enaltece que “quedam incontestes as violações ao patrimônio público e à moralidade administrativa, em razão da celebração e prorrogação irregulares de contrato administrativo destinado à implantação dos hospitais de campanha, calculando-se o prejuízo de, aproximadamente, R$ 278 mi (duzentos setenta e oito milhões de reais) para os cofres públicos.” Destaca que a prorrogação do contrato em questão teria ocorrido de forma ilegal, de modo a tangenciar o princípio da prévia seleção. Assevera que “mesmo com o elevado número de óbitos nos Hospitais de Campanha, com a ausência de documentos essenciais na prestação de contas, a SES/DF prorroga o contrato, malferindo os ditames legais.” Afirma que o d. Juízo a quo, a despeito de reconhecer a gravidade dos atos praticados indeferiu a tutela de urgência. Aduz que, em razão das ilegalidades verificadas, com prejuízo ao erário, e ainda da má gestão dos hospitais de campanha, com elevado número de óbitos, revela-se patente o perigo da demora, razão por que insiste na suspensão liminar do contrato no 43380/2021-SES/DF e do seu Segundo Termo Aditivo. Pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para se determinar imediatamente a suspensão do Contrato no 43380/2021- SES/DF. de seu Segundo Termo Aditivo. No mérito pugna pelo provimento do recurso, e consequente confirmação da liminar, reformando-se a r. decisão a quo. Dispensado o recolhimento de preparo ante a isenção legal que alcança a espécie de ação de origem. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A análise a ser feita neste momento processual incipiente está restrita ao pedido liminar, o que se fará à luz da verificação quanto à probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Fazendo um juízo de cognição sumário, próprio do exame das liminares, denota-se que, a par da robusta fundamentação da r. decisão agravada, o exame das questões aduzidas exige análise aprofundada dos elementos coligidos, o que é defeso fazê-lo monocraticamente nesta estreita via perfunctória. Indubitavelmente, pois, se tratar de hipótese que enseja a análise em conjunto com a eg. Turma, o que será levado a cabo no momento processual apropriado. De outro lado, denota-se que ao contrário do alegado pela parte agravante, subsiste o perigo de dano inverso, visto que a imediata suspensão do contrato em questão, sem levar em consideração o cenário pandêmico, inevitavelmente ensejaria a ruptura abrupta da prestação do serviço de saúde pública específico ao enfrentamento da Covid-19. Ademais, a acomodação dos pacientes em leitos específicos para o tratamento da Covid-19 tem se mostrado uma questão sensível e bastante dinâmica, pois, hora com ocupação menor, hora com os leitos esgotados e fila de espera para internação. Não se desconhece a complexidade da gestão envolvendo este tema. Outrossim, como bem salientou o d. Juízo a quo, eventual ressarcimento ao erário poderá ser objeto de análise oportunamente, ao passo que a imediata suspensão do contrato poderá resultar em danos irreversíveis e nefastos a população do Distrito Federal, que depende sobremaneira dos leitos para o acolhimento e tratamento dos infectados com a Covid-19. Portanto, em uma ponderação de valores, tem-se que, neste momento incipiente, é imprescindível prestigiar a continuidade dos atos destinados ao combate e enfrentamento da pandemia, sem prejuízo de que, a par do contraditório e de uma análise mais aprofundada sobre a questão se possa chegar à conclusão de que é necessário sobrestar o contrato administrativo e responsabilizar quem porventura tenha agido contrário ao interesse público e a legislação. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar, o indeferimento desta é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intimem-se os agravados, para que querendo respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator